Tribunal: STF
Processo: ARE 1584037
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. Alegação de manipulação do conjunto probatório pelo Ministério Público e de quebra da cadeia de custódia, que ensejariam a nulidade do processo ou a absolvição do peticionário com fulcro no artigo 621, incisos I, II e III, do CPP. Oitiva de testemunha protegida e juntada de notas fiscais que atestariam o recebimento de medicamentos pela municipalidade. Prova que supostamente tinham o condão de afastar o édito condenatório ou fortalecer a versão defensiva, e que foram alegadamente produzidas em ação civil pública posteriormente ajuizada pelo Parquet. Inocorrência de nulidade. Ausência de prejuízo. Réu que dispunha de plenas condições para produzir as provas que reputasse favoráveis à sua Defesa. Condenação que se fundamentou em outros elementos probatórios. Prova oral e vasto rol documental que demonstraram a inocorrência de efetiva necessidade emergencial que justificasse a dispensa do procedimento licitatório. Compras continuadas realizadas junto à empresa do requerente que somaram R$ 221.483,69, sendo que a quase totalidade deste valor não foi reconhecido pela Fazenda Pública, não havendo prova, no mais, de que os medicamentos restaram entregues aos munícipes. Condenação que era mesmo medida que se impunha. Revisão conhecida e, no mérito, indeferida, com cassação da liminar anteriormente concedida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVI, 127 e 129, incisos II e VII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente